Tribunal: TJSP
Processo: 2221472-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Decisão que indeferiu a liminar, sob fundamento de que a retirada dos invasores do imóvel está inviabilizada pela pandemia Covid-19. Insurgência do autor.
Invasão do imóvel comprovada. Esbulho caracterizado há menos de ano e dia. Presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Havendo prova do exercício da posse sobre o bem e do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Decisão que indeferiu a liminar, sob fundamento de que a retirada dos invasores do imóvel está inviabilizada pela pandemia Covid-19. Insurgência do autor.
Invasão do imóvel comprovada. Esbulho caracterizado há menos de ano e dia. Presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Havendo prova do exercício da posse sobre o bem e do esbulho, é possível a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do autor. Inteligência do art. 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil. A necessidade de adoção de medidas sanitárias de contenção do contágio por corona vírus, não pode implicar em óbice para o cumprimento de decisões judiciais, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.
Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar a reintegração de posse do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221472-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ANTONIO
JOSÉ FRANCO, são agravados LUCAS SIMÕES DOS SANTOS e DAIANE
COUTINHO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221472-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1366
2
VOTO No 1366
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221472-44.2020.8.26.0000
COMARCA: Jundiaí
AGRAVANTE: Antônio José Franco
AGRAVADOS: Lucas Simões dos Santos e Daiane Coutinho Alves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Aparecida Soriano Uccelli
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse.
Decisão que indeferiu a liminar, sob fundamento de que a
retirada dos invasores do imóvel está inviabilizada pela
pandemia Covid-19. Insurgência do autor.
Invasão do imóvel comprovada. Esbulho caracterizado há
menos de ano e dia. Presença dos requisitos para a
concessão da medida liminar. Havendo prova do exercício
da posse sobre o bem e do esbulho, é possível a concessão
da liminar de reintegração de posse em favor do autor.
Inteligência do art. 561 e seus incisos, do Código de
Processo Civil. A necessidade de adoção de medidas
sanitárias de contenção do contágio por corona vírus, não
pode implicar em óbice para o cumprimento de decisões
judiciais, sob pena de afronta ao princípio da segurança
jurídica.
Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de
instrumento provido para determinar a reintegração de posse
do autor.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos do
processo no 1011905-33.2020.8.26.0309, contra a decisão do juízo da 2a Vara Cível
da Comarca de Jundiaí que indeferiu a ordem liminar de reintegração de posse, sob
fundamento de que a retirada dos invasores do imóvel está inviabilizada pela
pandemia Covid-19.
O agravante requer a reforma da decisão, sustentando, em
síntese, o seguinte: i) é proprietário do imóvel objeto da demanda; ii) os agravados
admitiram, perante a autoridade policial, que invadiram o sítio do autor (iii) a invasão
é recente, ocorreu dentro de ano e dia do ajuizamento da ação e (iv) ainda que o País
atravesse um período de pandemia, não cabe ao Poder Judiciário criar regras para
justificar invasões como a comprovada nos autos.
A antecipação de tutela recursal foi deferida a fls. 51/52.
O recurso é tempestivo e as custas não foram recolhidas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221472-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1366
3
ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça.
Não houve apresentação de resposta ao recurso em razão da
ausência de citação da parte requerida.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.
O autor-agravante tem direito à tutela possessória em sede
liminar.
Trata-se de reintegração de posse de uma chácara de
propriedade do agravante, com 82 anos, que se ausentou por causa alheia à sua
vontade, se deparou com os invasores, ora agravados.
A matrícula do imóvel revela que o agravante é o proprietário
do bem (fls. 37/38). Está comprovado também que o agravante estava anteriormente
na posse do imóvel e que os agravados praticaram o esbulho dentro de ano e dia do
ajuizamento da ação, conforme admitiram à autoridade policial em 15.08.2020 (fls.
41/48); além disso, apesar de notificados, deixaram de desocupar imóvel (fls. 44/56
dos autos de origem).
No caso dos autos, verifica-se estarem presentes os requisitos
para a concessão da liminar de reintegração de posse, contidos no art. 561 e seguintes
do Código de Processo Civil.
Por esse dispositivo, a fim de fazer jus à liminar em ação
possessória, o interessado deverá demonstrar sua posse anterior, o esbulho ou
turbação, a data a menos de ano e dia, a fim de se tratar de ação de força nova e,
ainda, a perda, no caso de esbulho, ou continuação da posse, embora turbada.
Desta feita, comprovado o esbulho recente, em sede de
cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos para a concessão da liminar
de reintegração de posse, devendo ser a decisão agravada reformada.
Em que pese a gravidade da pandemia que o País enfrenta, a
necessidade de adoção de medidas sanitárias de contenção do contágio por corona
vírus, não pode implicar em óbice para o cumprimento de decisões judiciais, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221472-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1366
4
pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.
Frise-se
que
as
Recomendações,
Resoluções,
Atos
Normativos e Portarias até então editadas, inclusive por este E. Tribunal de Justiça,
referem-se à suspensão de prazos processuais e não à suspensão do processo.
Por consulta realizada nos autos de origem, constata-se que,
diante da concessão da tutela recursal, foi expedido o mandado de reintegração de
posse cumprido em 14/10/2020, mas sem notícia da desocupação do imóvel.
Ante o disposto, dá-se provimento ao recurso, para tornar
definitiva a tutela recursal concedida às fls.51/52, cabendo ao Juízo de Primeira
Instância dar cumprimento à reintegração de posse do agravante no imóvel em
discussão.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator